Tribunal: TJES
Processo: 5000798-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO JACARAIPE II QUADRA 06
AGRAVADO: RENATA CRISTINA DE MELLO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 870, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSÁRIA A NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 870, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma inconteste, que a avaliação para fins de expropriação deverá ser promovida por Oficial de Justiça, somente podendo ocorrer a nomeação de Perito Judicial em caso específico em que restar evidenciada a necessidade de conhecimentos especializados para o mister pretendido.

II.
In casu,
restou verificado que a Magistrada de Primeiro Grau houve por bem, de plano, nomear Perito avaliador, sem, entretanto, tecer qualquer ponderação acerca da necessidade de um Perito para atuar na causa, circunstância, inclusive, que não ressai da tramitação do feito, mormente considerando que já houve primitiva avaliação por ocasião do cumprimento do Mandado de Penhora, não sendo verificado no respectivo documento (Id. 4164318 - Pág. 14) qualquer descrição de dificuldade para precisar o valor comercial do imóvel em questão.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão de Primeiro Grau determinando a imediata expedição de Mandado de Avaliação para fins de apuração de valor atualizado do imóvel objeto de penhora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAIPE II ETAPA QD 06
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 4164323 págs. 24/25, integralizada às págs. 34/37), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada em face de
RENATA CRISTINA DE MELLO
, cujo
decisum
nomeou perito avaliador para proceder com a avaliação do imóvel objeto de constrição nos autos, determinando, outrossim, a intimação do Recorrente para depósito dos valores relativos aos honorários periciais.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
o imóvel já restou restou avaliado por ocasião do ato de penhora, através de oficial de justiça avaliador, no equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(II)
não subsiste qualquer complexidade para realização de nova avaliação;
(III)
no caso de persistir a conclusão de nomeação de expert avaliador, pugna que sejam os honorários custeados pelo devedor, nos termos do Ato Normativo Conjunto n. 008/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na hipótese, por ocasião da análise do efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão de Id. 4553827, pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A rigor, cinge-se a controvérsia a definir acerca de eventual necessidade de nomeação de um perito avaliador para os fins de promover a verificação do atual valor de mercado do imóvel objeto de constrição nos autos, considerando que a avaliação promovida por Oficial de Justiça, data do ano de 2017.

Nestes termos, importante salientar a aplicabilidade à hipótese, da disciplina do artigo 870, do Código de Processo Civil que estabelece, de forma inconteste, que a avaliação para fins de expropriação deverá ser promovida por Oficial de Justiça, somente podendo ocorrer a nomeação de Perito Judicial em caso específico em que restar evidenciada a necessidade de conhecimentos especializados para o mister pretendido, senão vejamos,
in verbis:

‘Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único.

Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar,
o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.’

Na hipótese, a Magistrada de Primeiro Grau houve por bem, de plano, nomear Perito avaliador, sem, entretanto, tecer qualquer ponderação acerca da necessidade de um Perito para atuar na causa, circunstância, inclusive, que não ressai da tramitação do feito, mormente considerando que já houve primitiva avaliação por ocasião do cumprimento do Mandado de Penhora, não sendo verificado no respectivo documento (Id. 4164318 - Pág. 14) qualquer descrição de dificuldade para precisar o valor comercial do imóvel em questão.

Neste sentido, basta para o momento processual a formalização de complementação do Laudo de Avaliação apresentado anteriormente pelo Oficial de Justiça avaliador, consignando-se o valor atualizado do apartamento penhorado.

Nesse sentido, proclama a Jurisprudência Pátria,
in litteris:

EMENTA:
Avaliação – Imóvel penhorado – Oficial de Justiça - Laudo – Requisitos.
1 - É atribuição do Oficial de Justiça a avaliação de imóvel penhorado na execução. Somente quando for necessário conhecimento especializado e o valor da execução comportar é que o juiz nomeará perito judicial.
2 - A avaliação de imóvel penhorado deve atender aos requisitos do art. 870 do Código de Processo Civil e somente deve ser refeita em caso de incontestável demonstração de qualquer das hipóteses do art. 873 do mesmo diploma legal. Recurso não provido.

(
TJ-SP
- AI: 21971327020198260000 SP 2197132-70.2019.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 04/11/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

Por fim, cumpre destacar que a avaliação em questão poderá ser objeto de impugnação de ambas as partes, conforme previsão do artigo 873, do Código de Processo Civil,
in litteris:

‘
Art. 873.
É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.’

Em sendo assim, verifico o
periculum in mor
a e o
fumus bonis iuris
, considerando constar da Decisão determinação antecipação de honorários a serem declinados pelo
expert,
bem como a inexistência de fundamentação acerca da necessidade de nomeação de Perito avaliador.

Isto posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da Decisão impugnada, bem como determinar à Magistrada de Primeiro Grau a imediata expedição de Mandado de Avaliação para fins de apuração de valor atualizado do imóvel objeto de penhora.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se com urgência ao Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os autos, em juízo de cognição exauriente, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de Id. 4553827.

Isso porque, nos termos da norma inserta no artigo 870, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, a avaliação consistente na aferição de valores praticados pelo mercado deve ser realizada por Oficial de Justiça, não requerendo, portanto, conhecimentos técnicos específicos, o que se revela necessário apenas em casos excepcionais.

In casu,
considerando a ausência de comprovação de circunstâncias que imponham a nomeação de perito avaliador, inclusive, já havendo sido, inclusive, realizada primitiva avaliação por oficial de justiça, tratando-se, na oportunidade, apenas, de atualização do valor de mercado do bem objeto de constrição judicial, impositivo a reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a imediata expedição de Mandado de Avaliação para fins de apuração de valor atualizado do imóvel objeto de penhora, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)